Tribunal: TJMT
Processo: 1007436-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007436-15.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), LUCAS SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 032.519.221-90 (IMPETRANTE), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), JUIZO 4a VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), LUCAS SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 032.519.221-90 (PACIENTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (IMPETRANTE), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – PRISÃO PREVENTIVA – PLEITO PARA RESPONDER O PROCESSO EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE –
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADOS – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA
(9.891 QUILOS DE MACONHA)
– PRISÃO PREVENTIVA EM ACORDO COM OS
ENUNCIADOS No 25 TJMT
– ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – COVID-19 - RISCO DE CONTÁGIO - AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO DE RISCO - REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 62/CNJ NÃO DEMONSTRADOS - ORDEM DENEGADA.

Escorreita a decisão que decreta custódia preventiva do acusado, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, considerando expressiva quantidade de droga aprendida em poder do paciente, trazendo o entorpecente de outro Estado da Federação.

Circunstâncias factuais que afasta a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Não havendo prova da condição de saúde do paciente, com o suposto enquadramento nos chamados grupos de risco constante na resolução 62/CNJ, não obtendo êxito em demonstrar o imediato risco ao qual, em tese, encontra-se submetido, deve ser negado o pleito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No
1007436-15.2020.8.11.0000
– COMARCA DE
SINOP

IMPETRANTE:

DRo NÉVIO PEGORARO E GUILHERME SALDANHA PEGORARO

PACIENTE:

LUCAS SILVA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por DRo NÉVIO PEGORARO e GUILHERME SALDANHA PEGORARO (OAB-MT: 6904/B e 25811/O) em favor de LUCAS SILVA DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Juiz da 4° Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT (Autos sob o código de no 375475).

O paciente foi preso em flagrante no dia 23/02/2020,
por suposta prática do crime de tráfico de drogas
, em razão de estar transportando vultuosa quantidade de droga (
cerca de 9.891 quilos de maconha
) da cidade de
Ponta Porã-MS
, até o município de Sinop-MT, a abordagem foi feita no ônibus prefixo 4718, placa ATW 7414 da empresa Eucatur, no perímetro urbano da BR 163, próximo ao bairro Alto da Glória, na cidade de Sinop-MT.

Alega que a autoridade tida como coatora homologou o flagrante e
decretou a prisão preventiva
do paciente com fundamento na violação da
ordem pública
, tendo o pleito de liberdade sido indeferido pelo juízo tido coator.

Alega que o beneficiário possui condições de responder ao processo em liberdade, por ser ele primário de bons antecedentes, ter residência e trabalho fixo em uma recapadora de pneus, e o delito, em tese praticado, não ser cometido com violência e grave ameaça,
não oferece qualquer risco a garantia da ordem pública
.

Sustenta ainda que o paciente corre
risco em sua saúde devido o quadro de pandemia do Coronavírus
, conforme declarou a Organização Mundial da Saúde (OMS), diante das péssimas condições degradantes em que vivem as penitenciárias.

Ressalta verbis:
“O comprometimento à saúde do Paciente é perfeitamente presumível se levado em consideração
que a precária Casa de Custódia de Sinop-MT
não possui mínima condição de promover o devido acompanhamento que o Paciente tem por direito.”
(Inicial pag. 06-PDF).

Sustenta seja aplicada a recomendação N° 62, de 17 de março de 2020, colocando o paciente em liberdade provisória, para prevenir à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19.

Assim,
requer a concessão
da ordem para revogar a prisão preventiva do beneficiário, alegando constrangimento ilegal e risco a saúde, devendo ser expedido o competente alvará de soltura, ou aplicada prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico.

A liminar foi indeferida (pags. 87/91-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 97/99-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra do Dr. JOSÉ DE MEDEIROS, é pela
denegação
da ordem (pags. 159/162-PDF).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 02 de abril de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão do
writ
é de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva
de LUCAS SILVA DE OLIVEIRA,
alegando possuir condições de responder o processo em liberdade, bem como diante do risco de saúde que encontra-se submetido em virtude da pandemia Covidi-19.

De acordo com as informações juntada nos autos (pag. 98-PDF), o paciente encontra-se respondendo a presente ação penal pela prática de tráfico de drogas, em virtude de
apreendidos 14 (quatorze) tabletes (com massa bruta total de 9.891,4g) de maconha,
o qual transportava em um ônibus da cidade de Ponta Porã-MS, para Sinop-MT (transporte entre Estados da Federação).

Ao decretar a prisão preventiva
o juízo de origem entendeu estar presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, os requisitos da garantia da ordem pública, elementos autorizadores da custódia cautelar, a gravidade concreta da conduta criminosa dada a apreensão de
expressiva quantidade de droga
(
9.891,4kg de maconha)
, fatos que motivaram a manutenção da custódia preventiva por não haver qualquer mudança fática.

Nesse sentido, transcrevo o decreto Preventivo,
verbis:

“Assim, em cognição sumária, analisando os requisitos para decretação da prisão, no caso concreto, observo que, além de preenchido uma das lá: Meses de cabimento da prisão preventiva estabelecida no artigo 313 do CPP1, haja vista que o delito imputado ao autuado possui pena máxima superior a 04 anos, bem como verifico a existência do requisito objetivo (fumus comissi delicti), referente à materialidade e indícios de autoria, consoante se infere do boletim de ocorrência n° 2020.55782 (fls. 04/05), auto de apreensão de fl. 06, laudo de constatação de droga de fls. 13/14, bem como declarações dos Policiais Adriano Ribeiro de Jesus (fl. 07) e André Almeida de Souza (fl. 08), todas prestadas perante a Autoridade Policial.

No caso em comento, no que tange ao periculum libertatis, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública, muito bem demonstrado em face do modus operandi do delito.

Em relação
ao modus operandi, a necessidade de garantir a ordem pública encontra-se muito bem demonstrada, pois, como se observa das peças carreadas nos autos, o autuado trazia consigo elevada quantia de entorpecente,
suficiente para por em risco a saúde de considerável quantidade de pessoas.

No ponto, infere-se dos autos que o autuado, em tese
, transportava considerável quantidade de entorpecentes proveniente de outro Estado, para serem comercializados durante o período do carnaval
nesta urbe, fato que, sem dúvidas, abala a ordem pública local.

Nesse passo, extrai-se do laudo de constatação de drogas que foram apreendidas em poder do
autuado 14 (catorze) porções de substância entorpecente, cuia massa liquida apresentou o valor de 9.891,4q
(nove mil oitocentos e noventa e um gramas e quatro decigramas) de substância denominada Cannabis sativa L. vulgarmente conhecida como maconha.

Com efeito, a quantidade de droga é fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Nesse sentido anoto o enunciado criminal orientativo das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do nosso Tribunal de Justiça:

(...)

Com efeito, é certo que o elevado grau de periculosidade do autuado é circunstância hábil a ensejar a decretação da prisão preventiva, haja vista o risco de que, em liberdade, venha a encontrar os mesmos estímulos que o levou a prática deste crime e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, emergindo, dai, o preenchimento do periculum libertatis, relativo à imperiosidade da decretação de sua constrição preventiva.

Com essas considerações, CONVERTO a prisão em flagrante de LUCAS SILVA DE OLIVEIRA EM PREVENTIVA, com fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a ordem pública.”
(Decisão pag. 58/59-PDF).

A prisão preventiva está justificada na presença da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, consubstanciado na apreensão de grande quantidade de droga, vinda de outro estado da federação, transportada pelo beneficiário,
quantidade de entorpecente que acaba por justificar a existência do periculum libertatis
, não se tratando de mera mula ou denominado tráfico “formiguinha”.

A propósito, o
Enunciado no. 25,
deste Tribunal de Justiça:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Neste sentido, também já se posicionou o STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. No caso dos autos,
o decreto preventivo encontra-se suficientemente fundamentado pois, quando da prisão em flagrante do recorrente, foram apreendidos 329 gramas de maconha,

circunstância que justifica seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiv
a. 4. Recurso desprovido.”
(RHC 97.427/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).

Tais argumentos são mais que suficientes a evidenciar o
“periculum libertatis
”, porquanto o
modus operandi
é fato que demonstra circunstância apta a causar intranquilidade no meio social, justificando a manutenção da constrição cautelar para garantia da ordem pública.

Assim, impossível de se decidir pela ausência do art. 312 do Código de Processo Penal, quando a decisão atacada está devidamente motivada conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, tal como se infere dos autos.

Quanto ao alegado
risco de contágio ao qual o paciente estaria
submetido (Covid-19)
, diante do seu encarceramento no Sistema Prisional,
não resta comprovada a situação
precária da Casa de Custódia de Sinop-MT, para lidar com

a pandemia, ou que aquela instituição encontra-se, de fato, enfrentando o problema dentro de suas dependências
e, por fim, não há prova da condição de saúde do paciente,
com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco.

Nesse cenário, o presente
habeas corpus
se apresenta insuficientemente equipado, não obtendo êxito em demonstrar o imediato risco ao qual o paciente em tese encontra-se submetido de forma diferenciada dos demais reeducandos, bem como dos demais cidadãos não encarcerados.

Esclarecidos esses fatos, a decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário encontra-se fundamentada e justificada, de modo que remanesce o requisito da custódia acautelatória, que objetiva em especial a garantir a ordem social, circunstâncias que veda a aplicação de outras medidas constantes no artigo 319 do CPP.

Em face do exposto, em consonância com o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGO A ORDEM no presente habeas corpus, por não verificar o alegado constrangimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020